Tribunal: TJPA
Processo: 0800216-62.2022.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800216-62.2022.8.14.0107

APELANTE: JOAO ALVES DA SILVA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., JOAO ALVES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO INEXISTENTE. DESCONTOS INDEVIDOS. DANO MORAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. PRECLUSÃO PROBATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Ações de apelação cível interpostas por ambas as partes contra sentença que declarou a inexistência do contrato bancário n.º 177060968, determinou a restituição dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 3.000,00. João Alves da Silva buscava a majoração do valor da indenização, a restituição em dobro dos valores pagos, e o aumento dos honorários advocatícios. O Banco Santander S.A. pretendia a reforma da sentença, alegando validade do contrato e inexistência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve a contratação válida entre o consumidor e o banco; (ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais; (iii) determinar se a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples ou em dobro; (iv) verificar a possibilidade de majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de juntada do contrato e documentos probatórios no momento da contestação obsta o conhecimento de provas apresentadas apenas em sede de apelação, por força da preclusão probatória prevista no art. 434 do CPC.

4.

A inexistência de contrato válido e comprovado impõe a declaração de inexistência da dívida e, por conseguinte, o reconhecimento da cobrança indevida.

5.

A cobrança indevida caracteriza dano moral indenizável, nos termos da jurisprudência consolidada, sendo mantido o valor de R$ 3.000,00 em consonância com o método bifásico e precedentes do TJPA.

6.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro a depender da data dos descontos, se antes de 30/03/2021, simples e se depois, em dobro, dado o marco temporal definido pelo STJ para aplicação da devolução em dobro apenas nos casos posteriores à publicação do acórdão no EAREsp n. 600.663/RS.

7.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação atende aos critérios legais do art. 85, § 2º, do CPC, sendo indevida sua majoração na ausência de maior complexidade ou atuação extraordinária dos patronos.

8.

Honorários recursais majorados de 10% para 13% ante o desprovimento do recurso da instituição bancária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de juntada de contrato com a contestação impede sua consideração em sede recursal, por preclusão probatória.

2.

A cobrança de valores sem a comprovação de relação contratual configura dano moral indenizável.

3.

A restituição de valores indevidamente descontados deve ser simples se realizada antes do marco de 30/03/2021 e em dobro após este marco.

4.

A fixação de honorários advocatícios entre 10% e 20% deve considerar o grau de zelo, a complexidade e a natureza da causa, não sendo cabível majoração automática.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 434, 435, 85, § 2º e § 11; CDC, art. 42, parágrafo único. Súmulas STJ nºs 43, 54, 362.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1866259/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 14.09.2020; STJ, REsp 1.426.710/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.11.2016; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, j. 21.10.2020; TJPA, ApCiv 0801210-64.2020.8.14.0009, Rel. Des. Amílcar Guimarães, j. 10.05.2022; TJPA, ApCiv 0800253-30.2019.8.14.0096,
Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 29.10.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800216-62.2022.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÕES CÍVEIS COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: VARA ÚNICA DE DOM ELISEU/PA

APELANTE/APELADO:

JOÃO ALVES DA SILVA

ADVOGADO:

WAIRES TALMON COSTA JR. - OAB/PA 27.136

APELADO/APELANTE: BANCO SANTANDER S.A

ADVOGADA: GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - OAB/MG 91.567

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
apelações cíveis
interpostas por
JOÃO ALVES DA SILVA
e
BANCO SANTANDER S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA, em ação declaratória de inexistência de relação contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais (Processo nº 0800216-62.2022.8.14.0107).

A sentença recorrida, com ID nº 14872710, declarou a inexistência do contrato n.º 177060968, condenou o Banco Santander S.A. ao pagamento de R$ 3.000,00 por danos morais e determinou a restituição dos valores descontados indevidamente, com correção monetária e juros moratórios conforme dispositivos legais.

A apelação do autor (ID nº 14872711) sustenta que a sentença violou o princípio da razoabilidade ao fixar o valor de danos morais em R$ 3.000,00, pleiteando sua majoração para R$ 10.000,00, com base no caráter punitivo e pedagógico da indenização. Alega também a aplicação de correção monetária e juros moratórios a partir do evento danoso, conforme Súmulas 43 e 54 do STJ, e a restituição dos valores descontados em dobro, conforme art. 42 do CDC. Ademais, solicita a majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da causa.

A apelação do réu (ID nº 14872713) contesta a validade do contrato, alegando que foi regularmente celebrado e que a parte autora utilizou os recursos disponibilizados, além de não comprovar o dano moral. Pleiteia a reforma da sentença para anular a condenação, restituir os valores creditados e aplicar o princípio da eventualidade para minorar a indenização.

As contrarrazões por
JOÃO ALVES DA SILVA
(ID nº 14872720) argumentam que os documentos juntados pelo Banco Santander S.A. após a contestação são ilegais, violando o art. 434 do CPC, e que a condenação em danos morais foi correta, com base na responsabilidade objetiva do réu. Ressalta-se a ausência de comprovação do dano material e a ilegitimidade da ação de anulação do contrato.

Determinada a regularização processual ao ID. 19381830, esta foi atendida ao ID. 19515150.

Autos novamente conclusos ao Gabinete em 06 de março de 2025 após o Desembargador Amílcar Roberto Bezerra Guimarães ao ID. 25221413 denegar da prevenção apontada ao ID. 23647811.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0800216-62.2022.8.14.0107

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÕES CÍVEIS COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: VARA ÚNICA DE DOM ELISEU/PA

APELANTE/APELADO:

JOÃO ALVES DA SILVA

ADVOGADO:

WAIRES TALMON COSTA JR. - OAB/PA 27.136

APELADO/APELANTE: BANCO SANTANDER S.A

ADVOGADA: GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - OAB/MG 91.567

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto (
ou não
) de sentença que declara inexistente o contrato diante da inexistência de comprovação, determinando ainda a devolução dos importes pagos e o pagamento de R$ 3.000,00 de danos morais.

Pois bem.

1.

Do contrato. Preclusão da juntada posterior e ausência de regularidade da avença à época da sentença.

No momento da contestação, o Banco requerido não juntou a comprovação da regularidade da avença. A contestação veio desacompanhada de qualquer prova, e seu texto não norteia, sequer, qualquer indício de regularidade do pacto.

O que se depreende dos autos é que a Instituição financeira assenta sua defesa na inexistência de fraude na contratação do empréstimo, haja vista que o empréstimo de nº 177060968, é na verdade a repactuação do empréstimo de nº 863506703, na forma de renegociação “com troco” onde para além da novação quanto ao contrato anterior pela existência de uma nova contratação com valor e prazo diferenciado, o consumidor ainda receberia um importe em dinheiro na conta apontada.

Pois bem.

No que pertine a
juntada
de documentos pelo réu após a apresentação da contestação, dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 434. Incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações.

Parágrafo único. Quando o documento consistir em reprodução cinematográfica ou fonográfica, a parte deverá trazê-lo nos termos do caput, mas sua exposição será realizada em audiência, intimando-se previamente as partes.

Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a
juntada
posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

Esta relatora não é refratária a compreensão de eventual possibilidade de juntada extemporânea, contudo, na hipótese dos autos, a juntada posterior do contrato (já existente e sob cautela da instituição financeira) em sede de apelação está obstada pela via da preclusão probatória.

Nelson Nery Júnior in Código de Processo Civil Comentado, RT, 2007, pg.708, assim define a preclusão:

Preclusão. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica).

Neste sentido também é a compreensão do Superior Tribunal de Justiça quanto a impossibilidade de juntada extemporânea ante a indispensabilidade da juntada do contrato e demais provas de sua efetiva prestação:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO.
JUNTADA
POSTERIOR. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. O acórdão estadual está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que é admissível a
juntada
de documentos novos, inclusive na fase recursal, desde que não trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório. 2. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1866259 MG 2020/0059259-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2020)

Por tal razão é que o contato e comprovantes de prestação do serviço juntados apenas em razões de apelação não serão conhecidos, portanto, inservíveis à controvérsia que permanece com o estado de:
inexiste comprovação da contratação que ensejou os descontos na conta do consumidor
.

2.

Dos danos morais. Ocorrência e acerto no quantum fixado.

Havendo a compreensão de que inexiste contrato apto a materializar a dívida cujas parcelas são mensalmente descontadas do Consumidor, deve, para além do importe indenizatório material, haver a recomposição moral do consumidor.

No que pertine ao
quantum indenizatório

do abalo moral pela cobrança irregular, o importe resta mantido.

Há de se pontuar ainda a compreensão jurisprudencial que:

Diante de uma demanda reprimida claramente existente anteriormente à consagração do instituto no direito brasileiro, é possível encontrar nas crônicas judiciais os mais diversos tipos de abusos na formulação e deferimento de pedidos de reparação por dano moral.

São de tal monta esses exageros que doutrinadores da estirpe de CALMON DE PASSOS passaram a denunciar a “imoralidade” das indenizações de dano moral, cujo objeto de reparação é objeto de fácil mistificação e, por que não dizer, dissimulação. Nas palavras do jurista: 'Assim como já existiram carpideiras que choravam a dor dos que eram incapazes de chora-la, porque não a experimentavam, também nos tornamos extremamente hábeis em nos fazermos carpideiras de nós mesmos, chorando, para o espetáculo diante dos outros, a dor que em verdade não experimentamos. A possibilidade, inclusive, de retiramos proveitos financeiros dessa nossa dor oculta, fez-nos atores excepcionais e meliantes extremamente hábeis, quer como vitimas, quer como advogados ou magistrados.' (CALMON DE PASSOS. O imoral nas indenizações por dano moral. In: Revista Magister de direito civil e processual civil. Porto Alegre, v. 5, n. 26, p. 47–60, set./out., 2008
)
Nessa tendência de
vulgarização e banalização
da reparação por danos morais, cumpre aos julgadores resgatar a dignidade desse instituto que, conforme nos ensina CAHALI, foi penosamente consagrado no direito pátrio. Esse resgate passa, necessariamente, por uma melhor definição de seus contornos e parcimônia na sua aplicação, para invocá-lo apenas em casos que reclamem a atuação jurisdicional para o reparo de grave lesão à dignidade da pessoa humana.
(...)."
(REsp nº 1.426.710/RS, Rel.
Min. Nancy Andrighi
, 3ª Turma, DJe 09/11/2016).

A partir do método bifásico de quantificação
[1]
, este c. Tribunal de Justiça, em casos símiles, estipulou que a indenização em casos tais, deve ser firmada no patamar entre R$ 1.000,00 (hum mil reais) e
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Neste sentido, (pela responsabilidade e pelo
quantum
) – mudando o que precisa ser mudado - colho precedente:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - " CESTA BRADESCO EXPRESSO". CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. 1. A cobrança indevida de valores em conta bancária do consumidor, ante a inexistência de Contrato de TARIFA BRADESCO e ou autorização do consumidor para efetivar os descontos na conta corrente em que recebe o benefício previdenciário, caracteriza prática abusiva, bem como má-prestação do serviço, ensejando assim o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte consumidora. 3. O valor do dano moral possui caráter reparador, punitivo e pedagógico da responsabilidade civil; a gravidade e extensão do dano; a culpabilidade do agente; o valor do negócio, e as peculiaridades do caso concreto, sempre com o devido cuidado para não se incorrer em enriquecimento ilícito e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese dos autos em que a fixação da indenização moral, em R$ 1.000,00 (mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao dano causado. 4. Recurso conhecido e provido para fins de se reconhecer a repetição de indébito e a condenação da requerida em danos morais. Sentença parcialmente reformada. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801210-64.2020.8.14.0009 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/05/2022)

E ainda:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DANO MORAL CARACTERIZAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COMO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I – CASO EM EXAME:

1. RECURSO DE APELAÇÃO interposto por CHUBB SEGUROS BRASIL S.A., contra r. sentença de Id. 8045876, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única do Foro da Comarca de São Francisco do Pará, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ajuizada por RAIMUNDO FERREIRA DE ABREU em face do ora apelante.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A
question juris
nesta instância revisora consiste em verificar se cabível a condenação em indenização por danos morais arbitrada pelo juízo de primeiro grau em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)..

III – RAZÕES DE DECIDIR

3
.
A reparação proveniente de dano moral, a qual decorre de ato ilícito, é uma forma de compensar danos causados e não poderá ser usado como fonte de enriquecimento, devendo obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados, o caráter punitivo e reparatório.

4. Ponderadas as circunstâncias do caso, em especial
a extensão e gravidade da lesão causada, o porte econômico das partes, o grau de culpa do fornecedor e o caráter punitivo, social e compensatório que a indenização deve alcançar
, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo de primeiro grau deve ser mantida. Ademais, a percepção do importe em questão não propicia a caracterização de enriquecimento ilícito.

IV – DISPOSITIVO

5. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO e mantenho a sentença recorrida tal como lançada nos autos, nos termos da fundamentação. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800253-30.2019.8.14.0096 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 29/10/2024)

Entendo, portanto, que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
-fixado pelo togado de piso -
é aquele adequado a extensão e gravidade da lesão causada – mera cobrança indevida e descontos de valores-, o porte econômico das partes, o grau de culpa do fornecedor e o caráter punitivo, social e compensatório que a indenização deve alcançar.

3.

Da forma de correção do importe e sua devolução.

Diante da declaração de que o contrato não foi de fato avençado entre as partes, com declaração de inexistência e determinada a devolução dos importes, a controvérsia então estabelece-se no sentido de se as cifras serão devolvidas de forma simples ou em dobro.

Pois bem.

Sob a tese fixada no julgamento do (
EAREsp n. 600.663/RS,
rel.
Min. Maria Thereza de Assis Moura
, rel. para acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.3.2021) e modulando-se os efeitos pela via da tese firmada no Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EAREsp n. 676.608/RS
, fixou-se a compreensão de que a repetição do indébito de forma dobrada "é aplicável a partir da publicação daquela decisão, o que ocorreu em 30 de março de 2021", os numerários devem ser devolvidos, contudo de forma simples.

Isso porque, antes de tal marco – 30/03/2021 – a má fé não era presumida, o que cambiou de compreensão após o julgamento do EAREsp n. 600.663/RS, passando então a ser presumida.

Em sendo assim, as cobranças efetivadas
antes de 30/03/2021
devem ser
devolvidas de forma simples
, e as demais,
a partir de 30/03/2021
, devem ser
devolvidas em dobro
, ambas, é claro, devidamente corrigidas

pelo IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE, e acrescidos de
juros de mora
pela Taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), com a dedução do índice de atualização monetária embutido, nos termos da alteração no Código Civil provocada pela Lei nº 14.905/24, na forma das súmulas nº 43, 54, 362 todas do STJ.

4.

Da verba honorária.

No que pertine, por sua vez, a
verba honorária sucumbencial fixada em 10% sobre o valor da condenação
, o importe resta mantido.

Fixada em sentença a verba honorária no importe de 10% (dez porcento) sobre o valor da condenação, não há que se falar em recomposição, seja para majorar, seja para minorar a cifra, eis que dada diante da prudência e razoabilidade judicial erigidos nos art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Da própria redação acima disposta se vê a impossibilidade de majoração para patamar superior a 10% (dez porcento), dada a natureza da discussão (cobrança indevida) não deter maior complexidade. As razões expostas ao ID. 14872711, a bem da verdade, mostram a diligência usual dos patronos, que por si só não são capazes de informar a cifra deferida com base a condenação (
dívida declarada inexistente, devolução e dano moral
).

Ante o exposto, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo irretocável a sentença que declarou inexistente a dívida, determinou a devolução do importe cobrado e condenou o Banco em R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, em todos os seus termos.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

4.

Honorários sucumbenciais recursais do Consumidor majorados de 10% (dez porcento) para 13% (treze porcento) do valor da causa diante do improvimento do recurso da Instituição Bancária.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]
REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, DJe 21/09/2011 e REsp Repetitivo nº 1.199.782/PR (Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, DJe 12/09/2011.

Belém, 29/07/2025